Tribunal: TJBA
Processo: 8065323-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065323-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE MARIA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.VAZAMENTO DE PETRÓLEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por pescadoras e marisqueiras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado acidente ambiental consistente em vazamento de petróleo ocorrido em 09/06/2018, no Rio São Paulo, em Candeias/BA.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar: (i) a admissibilidade de documento juntado apenas em grau recursal; e (ii) se restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil ambiental para fins de indenização individual, especialmente o dano e o nexo causal.

III. Razões de decidir: A juntada de documento em sede recursal é inadmissível quando não caracterizado como documento novo, nem demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, configurando preclusão temporal, nos termos do art. 435 do CPC. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, prescindindo de culpa, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à condição de pescadora e à efetiva ocorrência de prejuízo. Os laudos técnicos dos órgãos ambientais indicam ausência de impacto significativo à atividade pesqueira, inexistência de mortandade de fauna e manutenção do equilíbrio do ecossistema local. Não comprovado o exercício da atividade pesqueira à época do evento, tampouco a redução de renda ou interrupção da atividade, inviável o reconhecimento de danos materiais. O dano moral individual não é presumido em hipóteses de dano ambiental, exigindo prova de lesão concreta aos direitos da personalidade, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8065323-31.2019.8.05.0001 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, MARILEIDE MARIA DOS SANTOS E OUTROS e como apelada PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator